Tribunal: TJDFT
Processo: 0708968-37.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. INADIMPLEMENTO. INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. REGULARIDADE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO.

1. O crédito disponibilizado no cartão de crédito não se confunde com o concedido à apelante para uso em sua conta corrente, o que se evidencia, inclusive, pela utilização em compras e estabelecimentos diversos.

2. Constitui exercício regular de direito a inclusão do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes em razão da falta de pagamento.

3. Negou-se provimento ao recurso.